Tribunal: TJDFT
Processo: 0755193-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PETIÇÃO REFUTANDO DETERMINAÇÃO. PROLAÇÃO DE DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS PARA EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A discussão acerca dos fundamentos para emenda da petição inicial foi alcançada pela preclusão, ante a inércia da parte autora que não recorreu da decisão proferida em sede de embargos de declaração.
2. Prolatada sentença de extinção do feito, por descumprimento da determinação de emenda à inicial, o recurso de apelação interposto contra esta última deve estar restrito aos fundamentos da extinção, sendo vedada a rediscussão de matéria já preclusa referente aos fundamentos para emenda à inicial.
3. Irretocável a sentença que extingue o processo, sem exame de mérito, quando a parte deixa de cumprir a determinação de emenda à inicial, sendo correta a aplicação da sanção prevista no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.